Tribunal: TJPA
Processo: 0853555-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853555-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0853555-38.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 17389524

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PETIÇÃO PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. ART. 3º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº 21/2018.
PRAZO DE 48 H DE ANTECEDÊNCIA. ART. 140-A, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRAZO NÃO OBSERVADO. PEDIDO INDEFERIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA FAZER CONSTAR O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO NO ACÓRDÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
No caso em apreço, a embargante alega omissão do acórdão combatido, quanto à petição ID 17260549, que pleiteou a retirada do processo do plenário virtual para sua apreciação em sessão presencial, para que o Estado do Pará pudesse apresentar sustentação oral, com base no art. 3º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018;

3.
Dos autos se extrai que a petição foi protocolada no mesmo dia da sessão do Plenário Virtual, 04/12/2023, não respeitando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto no Regimento Interno do Tribunal. Assim;

4. Embargo de declaração conhecido e provido
apenas para fazer constar no acórdão o indeferimento do pedido contido na petição ID 17260549
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17809650) em Apelação Cível contra acórdão ID 17389524, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

O Recorrente aduz que há omissão no julgado recorrido a respeito da petição ID 17260549, que requereu a retirada do processo do plenário virtual para que o Estado do Pará pudesse apresentar sustentação oral, com base no art. 3º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanado a omissão alegada.

O Embargado apresentou Contrarrazões (ID 17891239).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que no acórdão combatido, esta relatora, por evidente lapso, não se manifestou acerca da petição ID 17260549, que pleiteou a retirada do processo do plenário virtual para sua apreciação em sessão presencial, para que o Estado do Pará pudesse apresentar sustentação oral, com base no art. 3º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018.

Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, não há manifestação no Acórdão recorrido acerca da referida petição, o que faço agora:

Em 23/11/2023, o Estado do Pará foi intimado da inclusão do processo na pauta de julgamento do Plenário Virtual – 41ª Sessão Ordinária, que seria realizada no dia 04/12/2023, conforme se verifica na Intimação de Pauta ID 17104510.

Em 04/12/2023, às 1:48 horas, o embargante juntou a petição ID 17260549, requerendo a retirada do feito do plenário virtual e o acompanhamento presencial do julgamento, para que fosse apresentada sustentação oral.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal estabelece, em seu art. 140-A, § 3º, que as partes podem requerer o destaque do processo pautado em plenário virtual, para ser julgado de forma presencial, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quanta e oito) horas antes do início da sessão, in verbis:

Art. 140-A.

Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

(...)

§ 3º

Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem,
devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022) (grifo nosso)

Dos autos se extrai que a petição foi protocolada no mesmo dia da sessão do Plenário Virtual, 04/12/2023, não respeitando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto no Regimento Interno do Tribunal.

Assim, indefiro o pedido contido na petição ID 17260549, por ser intempestiva.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para fazer constar no acórdão o indeferimento do pedido contido na petição ID 17260549, porquanto intempestiva, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2024